Tribunal: STF
Processo: RE 1028321
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Segundo Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Exame psicotécnico. Exigência de previsão legal. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 44. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.